Tribunal: TJSP
Processo: 1000576-38.2021.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Embargos de Declaração – Omissão – Inexistência – Quanto à redução dos honorários advocatícios por equidade, o acórdão apresentou os fundamentos pelos quais seguiu precedente do plenário do STF, distinguindo-se da tese fixada no tema n. 1.076, do STJ – Recurso rejeitado.